Tribunal: TJMT
Processo: 0004922-18.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004922-18.2011.8.11.0002 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Vislumbra-se dos autos que a intimação sobre a apelação feita às partes teve como comando a apresentação de contrarrazões direcionada apenas à WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS. Ocorre que, a apelante se insurge sobre a solidariedade da condenação, o que poderá prejudicar a ré TRANSPORT LOCAÇÃO LTDA.
Dessa forma, necessário oportunizar à parte o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, determino a intimação de TRANSPORT LOCAÇÃO LTDA. para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora